Tribunal: TJMMG
Processo: 2001639-83.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001639-83.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2001096-80.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 11/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – OCULTAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O crime de supressão de documento possui natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga enquanto o documento permanece fora do fluxo administrativo, sendo irrelevante a data exata da descoberta para fins de correlação. - A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos do ofendido e dos militares que localizaram o PCD, revelam que o documento foi encontrado em local incompatível com o arquivamento regular, em caixa amarrada com barbante e fora do setor competente. - A conduta do apelante, marcada por nervosismo, tentativa de interferência na organização do arquivo e posterior ameaça ao ofendido, demonstra consciência da ilicitude e o dolo específico de ocultar o documento em benefício próprio. - O exercício simultâneo de múltiplas funções não exclui o dolo, tampouco justifica o desvio do documento da tramitação regular, sendo incompatível com a tese de mera desorganização administrativa. - A dosimetria da pena observou o critério da proporcionalidade e a discricionariedade judicial, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da circunstância desfavorável do local do crime (secretaria de unidade militar). - A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, conforme art. 71 do CPM, não havendo desproporcionalidade; do mesmo modo, o reconhecimento da agravante de abuso de poder e violação de dever funcional se baseou em elementos fáticos constantes da denúncia e provados nos autos, sem configurar bis in idem. - A fixação do regime semiaberto decorre da reincidência e da quantidade de pena imposta, sendo inviável a substituição por sursis. - Recurso desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 112.550/23 – IPM/4º BPM (Evento 1 – Processo n. 2001096-80.2023.9.13.0004). O 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), pela prática dos crimes previstos nos artigos 316, caput (supressão de documento), e art. 342 (coação), ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta na denúncia que, no dia 28/07/2023, estando duas policiais militares a remover os arquivos da secretaria do 4º BPM, em Uberaba-MG, para uma nova sala, encontraram uma caixa de arquivo morto escondida e armazenada de forma diversa das outras, com um barbante amarrado em nó cego. Ao conferir o conteúdo da aludida caixa, descobriu-se que se tratava do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 118.297/2019 – 67º BPM, no qual o 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem figurava como acusado. Ao perceber a movimentação na secretaria motivada pela recém descoberta desse arquivo morto, o denunciado imediatamente expressou sinais de nervosismo e advertiu o Asp a Of PM Rafael Quaresma Vianna de Lima de que a organização do local necessitava ser suspensa para que pudesse ter acesso a um procedimento de seu interesse que lá se encontrava. Ocorre que, como o Asp a Of Rafael comunicou o fato ao 4º BPM e confeccionou um relatório sobre o assunto, mais tarde, quando retornou à secretaria, o 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem o ameaçou no sentido de que seria imputado a ele o crime de falso testemunho se o relatório dessa origem a algum procedimento investigativo. O PCD de Portaria n. 118.297/19 não dispunha de solução terminativa, não tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que atentou contra a administração militar (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 19/12/2023 (Evento 1 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação, reservando-se o direito de entrar no mérito durante a instrução processual (Eventos 17 e 18). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME, em virtude da alteração de competência (Evento 8). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na audiência de instrução realizada no dia 21/05/2024, foi ouvido o ofendido, 2º Tenente PM Rafael Quaresma Vianna de Lima (Evento 41 – VÍDEO2). As testemunhas arroladas pela acusação, 3º Sargento PM Maria Angélica Barbosa Moura, Cabo PM Tatiane da Fonseca Soares e 1º Sargento PM QOR Luís Henrique Carrijo Montes, foram inquiridas nas sessões de audiência dos dias 16/09/2024 e 21/03/2025 (Eventos 67 e 141). O juiz de direito substituto da 4ª AJME determinou a juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) da JME, da Justiça comum, de naturalidade e lotação (Evento 101), documentos que foram juntados aos autos nos eventos 102, 104, 105, 107 e 113 – OUT5. O acusado recusou a proposta de acordo de não persecução penal oferecida pelo Parquet (Evento 110). Durante a sessão realizada no dia 05/02/2025, foram inquiridas as testemunhas de defesa, Coronel PM QOR Ismael Campos Júnior, 1º Sargento PM Zigomar Correa dos Santos e 1º Sargento PM Renato Tavares da Silva. Na mesma ocasião, foi interrogado o acusado, 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem (evento 110). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu o relatório do SICOR com o extrato de movimentação auditado do PCD n. 118.297/2019, a respectiva movimentação e responsáveis. O juiz presidente, acompanhado pelos demais membros do CEJ/PM, determinou que a 5ª RPM informasse se possui controle próprio quanto aos remetentes e destinatários do envio do PCD. A defesa requereu cópia dos livros de entrada e saída de documentos do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) e da secretaria do 4º BPM, no período de novembro de 2020 a abril de 2021. Os pedidos foram deferidos, e os documentos foram coligidos aos autos nos eventos 113, 114 e 123. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário de julgamento (Evento 143). Concluída a instrução processual, reuniu-se, em 21/03/2025, o douto Conselho Especial de Justiça da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, ele pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar do crime de supressão de documento, nos termos do artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, e do crime de coação, com base no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu julgar parcialmente procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem, absolvendo-o do crime de coação e condenando-o pela prática do crime de supressão de documento a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Evento 141). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa do 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem interpôs recurso de apelação (Evento 155). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade do decreto condenatório ante a violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença (art. 437 do CPPM), sob o entendimento de que os fatos narrados na denúncia estão dissociados da sentença, uma vez que o apelante foi denunciado por ato cometido entre março de 2021 e dezembro de 2022, enquanto a decisão se referiu a fatos ocorridos no dia 28/07/2023. Segundo a defesa, a sentença também valorou negativamente as condições de “chefe do NJD”, de “abuso de poder” e de “violação de dever inerente ao seu ofício”, não tendo a denúncia narrado nenhum desses elementos. No mérito, insurge-se contra a condenação pelo crime de supressão de documento, alegando que não foi demonstrado, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. Disse que o fato de o processo de comunicação disciplinar (PCD) ter sido encontrado em uma caixa de arquivo morto amarrada com barbante não comprova, por si só, o cometimento do crime por parte do apelante. Declara que o apelante acumulava funções – chefe do NJD, da Secretaria e da Seção Administrativa –, o que gerava sobrecarga de trabalho e dificultava o controle rigoroso dos documentos, especialmente pela falta de sistema de protocolo rígido no 4º BPM. Alega que não houve ocultação deliberada, mas, sim, uma falha administrativa no arquivamento do PCD. Afirma que as testemunhas não se limitaram aos fatos, pois emitiram, em seus depoimentos, juízo de valor sobre o comportamento do apelante. Declara que os depoimentos das testemunhas 3º Sgt PM Maria Angélica Barbosa de Moura e Cb PM Tatiane da Fonseca Soares divergem dos prestados por Zigomar Correa dos Santos e Agnaldo Xavier da Silva, no que diz respeito à análise do fluxo de pessoas no local em que o arquivo foi encontrado. Disse que não existia e não existe até hoje preocupação com a segurança e a restrição de acesso ao local onde foi localizado o documento. Alega que não há, na secretaria do batalhão, um livro físico que controle a entrada e saída dos documentos. Disse que não há qualquer prova que indique ter o apelante amarrado a caixa e nela inserido o PCD ou de que tenha ele adotado conduta destinada a escondê-lo, sendo certo que os indícios de “preocupação” e “nervosismo” de sua parte não ultrapassam o campo das “meras conjecturas psicológicas”, indícios que não são suficientes para demonstrar, com segurança, o elemento subjetivo do tipo penal. Alega que o fato de o apelante se interessar pelo desaparecimento do PCD não comprova que foi ele quem efetivamente ocultou o documento, tratando-se, portanto, de mera presunção. Ademais, declara que a dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo apresenta incorreções que merecem ser reformadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nessa esteira, afirma que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, pois foi valorada negativamente uma circunstância – local do crime – inerente ao tipo penal. Disse que, na segunda fase, foi considerada como agravante a reincidência do apelante, que já foi condenado pelo crime de injúria. Todavia, essa valoração foi desproporcional e excessiva, visto que a condenação anterior (crime de injúria) foi por crime de natureza e gravidade completamente distinta do caso sub judice. Disse, também, que foi considerada como agravante o abuso de poder ou violação de dever inerente ao ofício, contudo essa circunstância não foi narrada na denúncia como elemento da conduta criminosa, o que configura violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Aduz que a circunstância retromencionada (art. 70, II, “g”, CPM) faz parte do tipo penal, que prevê que o fato deve atentar contra a administração ou contra o serviço militar, sendo essa valoração uma violação ao princípio do bis in idem. Alega que o regime para o cumprimento de pena foi fixado levando em consideração a valoração da agravante – reincidência –, que conforme já salientado, foi desproporcional e excessiva. Por fim, declara que o apelante tem direito à suspensão condicional da pena, conforme o art. 84 do CPM, pois, com a exclusão das circunstâncias indevidamente valoradas, a pena final seria inferior a dois anos. Com essas considerações, requer que, em sede preliminar, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna que seja revista a dosimetria da pena para: a) excluir a valoração negativa da circunstância de local do crime; b) reduzir a valoração da agravante – reincidência; c) excluir a agravante do abuso de poder ou violação de dever inerente ao ofício; d) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e) conceder o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 161). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alega que a preliminar – violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença – deve ser rejeitada, pois a sentença observou os limites da imputação contida na denúncia, tendo o juiz a quo descrito adequadamente na decisão o fato típico; reconhecido a existência do crime; e consignado a data de 28/07/2023 como sendo o dia em que se tomou ciência do cometimento do crime, valendo-se da natureza permanente do tipo penal analisado, não como inovação fática alheia ao delito, mas como o momento em que a conduta denunciada foi descoberta. Declara que a valoração das circunstâncias – condição funcional do apelante e local do crime – não configura inovação fática, mas sim análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 jurídica necessária e adequada de elementos que estavam claramente contidos na denúncia e que foram amplamente demonstrados nos autos. Disse que os elementos probatórios utilizados na sentença estavam presentes no conjunto probatório e foram exaustivamente debatidos pelas partes durante a instrução processual, tendo a defesa oportunidade de contraditar a prova testemunhal que demonstrou a condição funcional do acusado; os depoimentos que relataram o seu comportamento durante a reorganização dos arquivos; a documentação que comprovou a localização anômala do documento; as circunstâncias que evidenciaram o dolo. Segundo o Ministério Público, não houve qualquer surpresa processual, fundamento inédito ou violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, declara que a condenação não se baseou em meras suposições, mas em um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório, que, de forma inequívoca, demonstrou a materialidade e a autoria do delito. Quanto à materialidade, disse que está consubstanciada especialmente no Processo de comunicação disciplinar - PCD n. 118.297/ 2019 - 67º BPM, que foi localizado em uma caixa amarrada com barbante junto a material destinado a requisições judiciais, acondicionado de forma anômala. Afirma que o PCD foi retirado do seu curso normal de tramitação para permanecer em local inadequado e de forma incompatível com os procedimentos administrativos da corporação. Em relação à autoria, alega que as provas testemunhais e circunstanciais comprovam que o apelante, com sua condição funcional privilegiada, já que à época dos fatos exercia as funções de Chefe da Secretaria e do NJD, era o principal interessado na retirada do PCD do fluxo oficial da unidade. Afirma que o dolo também foi devidamente comprovado, principalmente pelas circunstâncias objetivas do caso, tais como nervosismo injustificado do apelante durante a reorganização do arquivo, tentativa de interrupção das atividades, conversa reservada com as testemunhas e localização anômala dos documentos, evidenciando deliberada ocultação. Aduz que o exercício de múltiplas funções não extingue a responsabilidade penal do apelante. Disse que as provas coligidas aos autos demonstram que não houve mera desorganização, mas efetiva ocultação. Quanto à dosimetria da pena, destaca que a valoração negativa do local do crime na primeira fase não configura bis in idem, já que o delito em questão não exige que a prática da conduta se dê na secretaria da Unidade Militar, tampouco impõe, como elemento normativo do tipo, que ocorra em determinado lugar. Alega que a agravante da reincidência foi corretamente aplicada (artigos 70, I, c/c o art. 71, ambos do CPM), já que atendeu aos requisitos temporais legais para a sua incidência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Afirma que o reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, II, “g”, do CPM não configura violação ao princípio da correlação, uma vez que a narrativa dos fatos demonstrou de forma inequívoca que o apelante aproveitou sua posição hierárquica para interferir no trâmite do PCD. Por fim, informa que a fixação do regime semiaberto se deu como consequência legal da condição de reincidente do apelante, enquanto a negativa de concessão do sursis se fundamentou na pena e, mais uma vez, na reincidência. Com esses argumentos, requer que se conheça do recurso de apelação e que lhe seja negado provimento, mantendo-se a condenação do militar, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 316 (supressão de documento) do CPM (evento 165). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 - RITJMMG. No evento 7, a e. procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 1º Tenente PM Fernando Pantuzzo Salem nas sanções do artigo 316, combinado com o artigo 70, inciso I e II, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA Inicialmente quanto à preliminar arguida pela defesa do apelante, consistente na nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre o que foi descrito na denúncia e a sentença, entendo que não merece ser acolhida, uma vez que a sentença observou rigorosamente os limites da imputação contida na denúncia. Compulsando os autos, percebo que a peça acusatória delimitou com exatidão os elementos objetivos e subjetivos do crime, imputando ao apelante a ocultação, entre março de 2021 e dezembro de 2022, do PCD n. 118.297/19, com finalidade de benefício próprio, ao impedir a apuração de infração disciplinar. A data de 28/07/2023, mencionada na sentença, refere-se apenas ao momento de descoberta do documento, circunstância posterior à consumação do crime e, portanto, irrelevante para o fim de correlação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Além disso, o crime de ocultação de documento possui natureza permanente, consumando-se enquanto persistir a conduta lesiva ao bem jurídico protegido, que, no caso, é a transparência e a regularidade da administração militar. Quanto à valoração da função exercida pelo apelante, trata-se de elemento inerente à análise da culpabilidade e das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, e não inovação fática ou acusatória, mormente porque a própria denúncia já informava que o crime foi praticado “na Secretaria do 4º BPM” e “por agente que não podia dispor do documento”. Ademais, todos os elementos fáticos mencionados na sentença foram objeto de ampla instrução processual, com efetiva oportunidade de contraditório e debate pelas partes, não se verificando nenhuma nulidade. Com estas considerações, rejeito esta preliminar. No mérito, entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante praticou o crime de supressão de documento. A tese central da apelação consiste na alegada ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, com ênfase na inexistência de dolo específico e na possibilidade de o extravio decorrer de mera desorganização funcional. No entanto, verifiquei que os elementos coligidos aos autos demonstraram que a conduta do apelante excedeu o erro administrativo e configurou, sim, ocultação dolosa de documento público. A materialidade é incontroversa, consubstanciada na existência do Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.297/19, encontrado em 28/07/2023, fora do fluxo documental, em caixa de requisições judiciais, amarrado com barbante, o que revela de forma incontroversa o acondicionamento incompatível com os padrões administrativos usuais. Quanto à autoria e ao dolo específico, entendo que o conjunto probatório, formado pelos depoimentos do ofendido – 2º Tenente PM Rafael Quaresma Vianna de Lima – , das testemunhas – Sargento PM Maria Angélica Barbosa de Moura e Cabo PM Tatiane da Fonseca Soares –, somado às funções exercidas pelo apelante – chefe da secretaria e do Núcleo de Justiça e Direito (NJD) – e ao interesse direto do apelante no desaparecimento do PCD, que o mencionava como militar comunicado, permite concluir que o apelante tinha conhecimento do teor do documento, da relevância de seu desaparecimento e da vantagem pessoal que obteria com a sua ocultação, especialmente ao permitir a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Ademais, consta dos depoimentos coligido aos autos que o apelante tentou impedir a organização do arquivo no dia da descoberta do PCD, demonstrando comportamento atípico e revelador da consciência da irregularidade. O ofendido 2º Tenente PM Rafael Quaresma Vianna de Lima descreveu detalhadamente a conduta do apelante no dia dos fatos, vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2º Tenente PM Rafael Quaresma Vianna de Lima – evento (Evento 41 – VÍDEO2) (...) Na época eu respondia pela chefia da secretaria dessa mesma unidade da qual estou lotado hoje 4º Batalhão e na época dos fatos a gente estava transferindo essa sala da secretaria para outra sala para uma sala anexa aqui próxima, como era uma sala que estava tumultuada de documentos o comandante determinou que a gente organizasse a sala, retirasse os documentos que não fossem necessários, que era para dar uma geral na seção para que vocês cedam esse espaço para 41ª Cia que estava vindo para o Batalhão. Diante dessa situação eu falei para a Sargento Angélica e para a Cabo Tatiana para gente dar uma limpeza na sala e verificar quais documentos, quais papeis poderiam ser descartados, porque a secretaria tem muitos papeis e principalmente esta estante que tinha muitas pastas e essas pastas tinham documentos muito antigos que não estavam dando para identificar do que se tratava essa documentação, resumindo eu falei com elas que a gente ia ter que dar uma faxina para descartar o que dava para descartar, claro que a gente ia verificar antes com o comandante e o resto a gente ia transferir para essa outra sala. A gente iniciou a organização, não lembro se no mesmo dia que o comandante deu a ordem ou se no outro dia, a gente colocou uma mesa em frente a essa estante e começamos a organizar, eram muitos papéis, eram três estantes uma lateralizada com a outra com diversas pastas e nós fomos pegando aleatoriamente para ver do que se tratava, como eu tinha outros afazeres eu não ficava ali o tempo todo com a Tatiane e com a Angélica que ficaram a maior parte do tempo identificando esses documentos, mas logo no primeiro dia e nas primeiras horas que a gente começou a organizar essa documentação, que foi, inclusive, na data dos fatos (...) em dado momento o senhor Tenente Pantuzzo chegou na nossa sala e aqui eu ressalto que nós tínhamos uma relação bastante amistosa com o tenente Pantuzo, eu ia na sala dele e ele ia na minha sala, nós nunca tivemos briga, nunca tivemos nada, ele era o meu superior hierárquico, antes disso ele tinha sido chefe da Tatiane e da Angélica (...) ele chegou na sala e viu que a Tatiane e a Angélica estavam organizando a documentação, ele olhou conversou alguma coisa comigo que eu não lembro o que era, possivelmente alguma coisa aleatória e me chamou lá para parte externa da secretaria, eu não vou lembrar com exatidão de todas as palavras, mas basicamente ele me falou, Quaresma tenta administrar essa limpeza, tenta fazer as meninas pararem com essa limpeza porque tem um procedimento meu lá, eu não entendi muito bem, mas ele falou de novo que tinha um procedimento dele do mês sete e eu era para administrar essa limpeza e eu falei com ele que não tinha jeito porque tinha sido uma ordem do comandante que pediu para fazer essa limpeza porque a gente ia mudar de sala e eu falei com ele que isso ia me dá problema que se achasse esse procedimento, ou se as meninas achassem teria que levar para o comandante, por lealdade e porque não tinha jeito e ele falou alguma coisa do tipo, tá bom, qualquer coisa você me fala e perguntou se não tinha jeito mesmo eu falei que não e ele voltou para sala dele e eu voltei para minha as meninas, eu não se elas tinham achado ou se elas estavam desconfiando porque quando ele chegou ele deu uma assustada, me entregaram (...) e quando eu olhei era exatamente esse PCD e na hora eu levei essa situação para o comandante e narrei exatamente o que tinha acontecido (...) ele me pediu para elaborar um relatório narrando os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fatos eu fui até a sala do Tenente Pantuzzo e falei que tinha achado o documento, estava lá e quando eu retornei as meninas me entregaram e eu levei para o comandante e ele, se não me engano usou a expressão, agora é aceitar a bronca ou aceitar essa guerra, era algo assim (...) após o expediente o Tenente Pantuzzo veio até minha sala e falou basicamente “pô cara cê não podia ter feito isso” e eu falei que não tinha jeito, que era ordem do comandante e que por lealdade eu fiz, o comandante me deu uma missão e eu cumpri, aconteceu essa situação e eu passei para ele aí ele falou “nó mais aí cê me rebentou isso aí vai dar problema para mim” e eu acho que ele ficou muito nervoso com os fatos, porque em nenhum momento rolou briga, discussão ou voz alta, ele falou que se desse algum problema para ele, ele iria falar que eu pratiquei falso testemunho, que é crime militar e eu falei “faz o que o senhor achar melhor, mas eu vou falar o que aconteceu” e depois se eu não estou enganado nós nunca mais conversamos. As declarações apresentadas pela Sargento PM Maria Angélica Barbosa de Moura e pela Cabo PM Tatiane da Fonseca Soares corroboram o depoimento prestado pelo 2º Tenente PM Rafael Quaresma Vianna de Lima, senão vejamos: Sgt PM Maria Angélica Barbosa de Moura (evento 67, VÍDEO3) [...] A gente ia mudar de sala e resolveu organizar a secretaria porque tinha muita caixa na nossa sala, caixa com legislações obsoletas então a gente resolveu organizar o espaço porque a sala nova era muito pequena [...] essa mudança partiu do comandante e nós estávamos cumprindo ordem, então a gente estava organizando o ambiente, condensando os materiais porque tinha umas caixas vazias e durante a organização o Tenente apareceu na sala e perguntou o que a gente estava fazendo e nós falamos que estávamos organizando o material por conta da mudança e porque algumas coisas a gente iria descartar, como revista velha e legislação obsoleta, ele ficou um pouco inquieto e perguntou qual seria o destino daquele material que a gente iria descartar e depois que ele saiu da sala, passado um tempo a gente achou uma caixa que era diferente de todas, que era a que estava amarrada com barbante e a gente abriu para ver o que tinha nela e no meio dos papeis a gente achou esse procedimento, a gente reservou ele para entregar o Tenente e continuou a organização. Perguntada se encontrou outros procedimentos, respondeu que, não só esse, na nossa seção não fica procedimento [...] Perguntada se o Tenente Pantuzo acumulou funções, respondeu que, no início era chefe da secretaria e do núcleo (...) Perguntada quais documentos estavam na pasta onde o procedimento foi encontrado, respondeu que, na maioria das caixas os documentos eram cópias de requisições judiciais, nesse caso parece que o procedimento foi incluído lá, porque já existia a pasta e os documentos (...) Perguntada se recebeu esse documentos, respondeu que, eu acredito que a gente recebeu porque como é secretaria então eles dão entrada, a gente protocola e distribui para a seção de responsabilidade que no caso era o núcleo de justiça e disciplina. Perguntada se esse documento foi para o núcleo de justiça e disciplina, respondeu que, eu acredito que a gente recebeu esse documento porque na época que a gente recebeu o Tenente Pantuzo ficava nessas duas salas. Então a gente recebeu, protocolou, tem o protocolo disso e depois ele foi extraviado. Perguntada se esse documento foi extraviado no NJD, respondeu que sim. Perguntada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 quem era responsável pelo NJD, respondeu que, ele também. Perguntada se essa caixa estava escondida ou a vista na prateleira, respondeu que, essa caixa era igual as outras, de arquivo e de plástico e estava em uma prateleira, do lado da mesa onde o tenente sentava, a única diferença externa é que só ela estava amarrada com barbante. Perguntada sobre a movimentação nessa sala, respondeu que, só de pessoas que estavam prestando serviço ou às vezes um militar licenciado que estava junto com a gente (...) Cabo PM Tatiane da Fonseca Soares – evento 67, vídeo4 (...) nós estávamos organizando os documentos para mudar de sala porque o comandante determinou que a gente mudasse para uma sala ao lado e a agente começou a organizar as caixas e eu vi que tinha uma caixa amarrada com barbante aí eu comecei a conferir os documentos para ver se tinha alguma coisa que não era necessária e vi que tinha um processo de comunicação disciplinar lá dentro da caixa aí nesse momento eu falei com a sargento Angélica, a gente deixou ele lá guardado, separado para ver com o nosso chefe direto quais as providências a gente ia tomar e nós continuamos organizando os arquivos. Eu me recordo do Tenente Pantuzo chegar na sala e perguntar o que a gente estava fazendo, para onde que os documentos iam, lembro que ele chamou o Tenente Quaresma e os dois saíram para conversar. Perguntada se tinha outros procedimentos guardados nessa sala ou se esse foi um documento atípico para o local, respondeu que, nessa pasta só tinha, basicamente, cópia de requisição judicial, documento requisitando militar para as audiências. Eu achei estranho esse procedimento no meio dessa pasta que tinha só requisição judicial [...] Perguntada se era comum esse lugar ser frequentado por outras pessoas, respondeu que, não era comum não, as vezes ia a faxineira para limpar ou outros militares até entravam lá, mas na nossa companhia. Perguntada se esse lugar era utilizado para realizar confraternização, respondeu que, não, pelo que eu me lembro a gente tinha um local adequado para fazer, mas dentro da nossa sala não. Perguntada se o Tenente Pantuzzo chegou a responder pela secretaria e por um núcleo eu não lembro muito bem se foi concomitante, mas ele chegou a responder (...). Isso posto, inexiste qualquer dúvida de que a ocultação do procedimento ocorreu de modo deliberado com o objetivo de evitar as consequências de eventual punição, tendo o apelante agido com consciência da ilicitude, tanto que demonstrou um nervosismo atípico quando percebeu a movimentação decorrente da reorganização do arquivo. Com relação à alegada sobrecarga de trabalho, entendo que o exercício simultâneo de múltiplas funções – chefe da secretaria e do NJD – não exclui o dolo, tampouco justifica o desvio do documento da tramitação regular. No tocante à referida desorganização administrativa, considero que as circunstâncias objetivas do caso, ou seja, o nervosismo atípico do apelante, a conversa reservada com o Tenente PM Rafael Quaresma, a tentativa de interromper a reorganização do arquivo e a localização do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PCD, demonstram que o documento foi escondido dentro da Secretaria do 4º BPM, não se tratando de mera desorganização. Em relação às alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas, percebo que o ofendido e as testemunhas oculares do fato relataram de forma harmônica o comportamento do apelante e a descoberta do procedimento em local incompatível com a tramitação, não sendo divergências pontuais capazes de comprometer a regularidade do conjunto probatório. Ademais, entendo que a sentença fixou corretamente a reprimenda do apelante. Nesse ponto, importante considerar que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, pautada nas particularidades de cada caso, pois não estabeleceu o legislador rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade. Dessa forma, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, foi considerada desfavorável ao apelante a circunstância relativa ao local do crime (secretaria de unidade militar), sendo, portanto, fixada a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de 2 (dois) anos. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que basta a presença de uma circunstância desfavorável para que a pena-base se distancie do mínimo legal, como ocorreu no presente caso, vejamos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MAJORADA, DIVULGAÇÃO DE INTIMIDADE SEXUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DE APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRIMEIRO E SEGUNDO DELITOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º APELANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CABIMENTO AO 3º APELANTE. AUTORIA DUVIDOSA. TERCEIRO DELITO. ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE QUANTO AOS 1º, 2º, 3º E 4º APELANTES. VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º APELANTES. PERICULOSIDADE CONCRETA CONSTATADA NAS AÇÕES DELITIVAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE PARA O 2º APELANTE. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSORIA DATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. 1º e 2º RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E 3º E 4º RECURSOS PROVIDOS. (...) A avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais que foram delineadas nos autos e não são inerentes à própria conduta típica justificam a manutenção das penas-bases acima do mínimo legal quanto aos 1º e 2º apelantes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.013191-9/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Messias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025) (grifo nosso). APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - INADEQUAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PREJUDICIALIDADE. (...) Presentes elementos concretos hábeis a lastrear o recrudescimento da pena-base, é devida sua fixação acima do mínimo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.508095-7/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 23/06/2025) (grifo nosso). Outrossim, entendo que não deve ser acolhida a pretensão do apelante de redução do percentual da pena relativo à agravante de reincidência, pois, conforme delimitado na sentença, o apelante praticou o crime sub judice, após ter sido definitivamente condenado por crime anterior, não se vislumbrando, portanto, qualquer desproporcionalidade na fração aplicada. Em relação ao pedido de afastamento da agravante de abuso de poder ou violação do dever inerente ao ofício (art. 70, II, “g”, CPM), entendo que, da mesma forma, se mostra descabido, já que o crime de supressão de documento foi cometido mediante abuso de poder, especialmente porque teria o apelante se beneficiado da sua condição de Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina da Unidade (NJD), circunstância que facilitou a ocultação do PCD n. 118.297/2019 - 67º BPM, no qual ele figurava como acusado. O artigo 316 do CPM não exige, como elemento normativo essencial, o exercício do cargo de chefia, o que justifica o reconhecimento da agravante, prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM. Da mesma forma, não merece guarida o pedido de alteração do regime semiaberto para o aberto. A fixação do regime semiaberto está em consonância com o artigo 33, §2º, do CP e se apresenta como uma consequência da condição de reincidente do apelante. Outrossim, inexistindo respaldo para a redução da reprimenda imposta ao apelante, não há que se cogitar a suspensão condicional da pena prevista no artigo 84 do CPM. Por fim, ausente qualquer irregularidade ou excesso na dosimetria da pena, ela deve ser mantida integralmente. Nesses termos, nego provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator